Tribunal: CARF
Processo: 10882.901658/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901658/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.103 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
AÇOBAN AÇO E FERRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
DESPACHO
DECISÓRIO ELETRÔNICO. DIREITO CREDITÓRIO COMPROVADO.
Comprovado nos autos, em face do retorno da diligência determinada, o
pagamento maior que o devido em determinado período de apuração da
COFINS, há de se reconhecer o respectivo direito creditório do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Francisco Martins
Leite Cavalcante.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Cuida-se no presente processo de compensação não homologada referente a
pagamento indevido de COFINS cujo direito creditório, segundo despacho decisório eletrônico,
fora integralmente utilizado para quitação de outros débitos do contribuinte, não restando saldo
disponível para compensação aviada através do PER/DCOMP no 20391.43102.221209.1.3.04-
1007, de 22/12/2009 (doc. fls. 041 a 044).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901658/2012-58
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.103 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901658/2012-58

A lide já foi objeto de apreciação e deliberação por parte deste colegiado. Por bem
sintetizar o objeto do litígio, transcrevo abaixo, com pequenos ajustes, o relatório elaborado pelo
Conselheiro Orlando Rutigliani Berri para a Resolução no 3001-000.072 (141 a 148), por meio
da qual houve a conversão do julgamento em diligência (destaques no original):
“Cuida-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 0361.216 da 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF DRJ/BSB que,
em sessão de julgamento realizada em 15.05.2014, a unanimidade, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Transcrevo, por sua clareza e precisão, o relatório do acórdão recorrido (efls. 52 a 56):
Relatório
Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
20391.43102.221209.1.3.041007, transmitida eletronicamente em 22/12/2009,
com base em créditos relativos à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social Cofins.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes
características:
Características do DARF:
A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível
para efetuar a compensação solicitada.
Assim, em 03/04/2012, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 3),
cuja decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por
inexistência de crédito. O valor do principal correspondente aos débitos
informados é de R$ 3.434,61.
Cientificado dessa decisão em 16/04/2012, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 15/05/2012,
manifestação de inconformidade à fl. 2, acrescida de documentação anexa.
Em suma, a contribuinte esclarece que teria recolhido valor maior do que o
devido no período em análise, o que teria originado o crédito pleiteado.
Apresentou DCTF e Dacon retificadores no intuito de comprovar suas
alegações.
Ao final, solicita nova análise do direito creditório e o cancelamento e arquivo
do referido débito ora provado, uma vez que os pagamentos foram
comprovados.
(...)
A 4a Turma da DRJ/BSB, ao julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
exarou citado acórdão, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.103 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901658/2012-58

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2009
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
PROVA
INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que
seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos
hábeis e idôneos, a diminuição do valor do correspondente a cada período de
apuração. A simples entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o
condão de comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser
efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a
compensação somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias
estipuladas em lei; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
Irresignado com a referida decisão protocola, perante à ARF de Itapecerica da Serra/SP,
em 12.08.2014, o recurso voluntário, acompanhado de demais documentos (efls. 61 a
138).
(...)
No Recurso Voluntário, o recorrente aduz, em sua defesa, o que segue reproduzido, ipis
litteris:
(...)
1) Conforme DARF referente código 5856 Período de Apuração 31/10/2009 e
recolhido em 25/11/2009 no valor de R$ 13.787,83, comprovamos que o
pagamento foi devidamente efetuado até a data do vencimento, ou seja, no prazo
legal, para tal juntamos e anexamos cópia da guia de recolhimento.
2) As correções das informações através de DACON e DCTF já foram efetuadas,
para tal anexamos Cópia da Declaração e do Recibo de Entrega.
3) Registro de Entrada, Registro de Saídas e Registro de Apuração do ICMS
referente o mês de outubro/2009 e os Termos de Abertura e Encerramento,
para tal anexamos comprovantes.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.103 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901658/2012-58

4) Razão Analítico da Conta 21305 COFINS a recolher do ano de 2009,
registrados conforme folha 00140 nos lançamentos no 3388 e 4334, para tal
anexamos os lançamentos contábeis da conta COFINS e os Termos de
Abertura e Encerramento do Livro Razão de 2009, devidamente registrados
e autenticados em Cartório.
5) Diário Geral de Contabilidade folha 00119 lançamento em 25/11/2009
mencionando pagamento a maior da COFINS da apuração de 10/2009 no
valor de R$ 7.713,83 e os Termos de Abertura e Encerramento do Livro
Razão de 2009, devidamente registrados e autenticados em Cartório.
6) Planilha demonstrando os créditos e débitos do COFINS conforme Notas
Fiscais de compras e vendas do mês de outubro/2009 Diante da
comprovação do crédito e do atendimentos de todas as solicitações por
V.Sas solicitados e por nós cumpridos, pedimos nova análise do direito
creditório informado no PER/DCOMP e homologação definitiva da
compensação solicitada.
(...)”
Desta feita, colocada a lide sob apreciação desta c. Turma, decidiu-se, por
unanimidade de votos, converter o julgamento do Recurso em diligência à Unidade de Origem,
“para que a autoridade fiscal competente da repartição de origem analise a documentação
juntada no Recurso Voluntário e adote as demais providências cabíveis”.
Entendeu a c. Turma que a documentação anexada ao Recurso Voluntário teria o
condão de “sinalizar com a possibilidade de acerto quanto ao correto indébito de Cofins, e, com
isto, propiciar a homologação da compensação declarada”, como se extrai dos excertos de fls.
147 e ss. (grifos nossos):
“Em suma, o fundamento da decisão recorrida foi a falta de apresentação de
documentação probante satisfatória que corroborasse as alegações apresentadas
quando da apresentação da sua Manifestação de Inconformidade.
Nesse passo, percebe-se que o recorrente, por suas alegações recursais, entende que os
documentos anexados são suficientes para solucionar o litígio a seu favor, haja vista
que o indeferimento do pleito manifestado no despacho decisório decorreu tão somente
da insuficiência de crédito disponível para restituição e, por conseguinte, para
satisfazer a compensação do débito declarado no Per/Dcomp que transmitiu.
.............................................. omissis ..............................................................................
Deste modo, com vista a propiciar a ampla oportunidade para o recorrente demonstrar
os fatos que alega ao longo das suas peças de defesa, em atendimento aos princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório e da economia processual,
considero que o presente julgamento deve ser convertido em proposta de diligência,
pois entendo que a documentação anexada ao Recurso Voluntário tem o condão de
sinalizar com a possibilidade de acerto quanto ao correto indébito de Cofins, e, com
isto, propiciar a homologação da compensação declarada no Per/Dcomp
20391.43102.221209.1.3.041007, transmitido em 22.12.2009.
E assim foi feito. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco - SP, em
atendimento à diligência solicitada, emitiu o Parecer SEORT no 465/2018 (doc. fls. 150 a 151),
por meio do qual concluiu pela existência do direito creditório e recomendou o deferimento do
pleito (fls. 150 e ss.- grifos no original):
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.103 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901658/2012-58

“Em análise aos documentos contábeis, constata-se assistir razão ao contribuinte.
Quando da apuração da COFINS out/2009, não fora utilizado o crédito remanescente
do mês anterior (set/2009), o qual o contribuinte logrou êxito em demonstrar pelos
livros de entrada e saída de seu estabelecimento (juntados às fls. 61/90 do processo
10882.901.658/2012-58).
No mês set/2009, houve compras em valores superiores às vendas, construindo, assim,
o crédito utilizado no abatimento da COFINS devida no mês seguinte (out/2009).
Portanto, o presente parecer encerra com a recomendação ao d.Conselho de deferir o
crédito pleiteado”.
Retornaram então os autos a nova apreciação do feito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20151.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Análise do mérito
Cuida-se no presente processo de lide instaurada em decorrência do
questionamento feito pelo sujeito passivo acerca de não reconhecimento de direito creditório
apontado em solicitação de compensação de créditos decorrentes de pagamento indevido ou a
maior de COFINS.

1 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.103 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901658/2012-58

A unidade local não homologou a compensação pleiteada em decorrência da
constatação de que, a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
identificado, teriam sido localizados um ou mais pagamentos utilizados para quitação de débitos
do contribuinte.
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, nos
seguintes termos:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação”.
Na sistemática da análise dos PERD/COMP de pagamento indevido ou a maior,
sendo feito um batimento entre o pagamento informado como indevido e sua situação do conta
corrente de créditos e débitos, não se está analisando efetivamente o mérito da questão, cuja
análise somente será viável a partir de manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito
passivo. Naquele recurso, o contribuinte pode contestar a decisão, apresentando descrição
detalhada da origem do direito creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
Em juízo de primeira instância, o contribuinte não teve o seu direito reconhecido
pelos julgadores de piso em decorrência do entendimento de que, para se comprovar a existência
de crédito, seria imprescindível a demonstração na escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do correspondente a cada período de
apuração, e que a simples entrega de declaração retificadora, por si só, não teria o condão de
comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior.
Não obstante, tendo este Conselho entendido que os documentos acostados pela
recorrente indicavam a existência do direito ao crédito e tendo a unidade jurisdicionante, após a
análise dos documentos e informações trazidos aos auto, atestado sua liquidez e certeza e
concluido que não teria sido utilizado o crédito remanescente do mês de set/2009, condição que
o contribuinte teria logrado êxito em demonstrar pelos livros de entrada e saída de seu
estabelecimento, entendo que há de se acolher o resultado da diligência requerida.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO por conhecer do Recurso Voluntário interposto para,
no mérito, dar-lhe provimento, reconhecendo-se o direito creditório e homologando-se a
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.103 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901658/2012-58

compensação formalizada através da PER/DCOMP no 20391.43102.221209.1.3.04-1007, de
22/12/2009.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital